Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO POR ONEROSAIDADE EXECESSIVA. ATIVIDADE DE BARBEARIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELAS MEDIDAS RESTRITIVAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CLAUSULA DE RENUNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NATUREZA DAS BENFEITORIAS NÃO ESPECIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito civil prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade, que será exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o art. 421-A do Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas. O art. 317 do mesmo diploma legal estabelece que se por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

2. Embora os impactos da pandemia causada pela Covid-19 na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, é incumbência do locatário demonstrar que as medidas restritivas atingiram sua atividade econômica e lhe causaram prejuízo, de modo a caracterizar a onerosidade excessiva do contrato de locação, o que não ocorreu.

3. O artigo 35 da Lei 8245/1991 (Lei de Locações) estabelece que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

4. Orienta a Súmula 335 do STJ ser válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção nos contratos de locação, o que se verifica na cláusula décima do contrato de locação.

5. Recurso conhecido e não provido.